Tribunal: STF
Processo: ARE 1287256
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 
    Aquisição de imóvel situado no empreendimento da associação autora, rescindida por decisão judicial. Impossibilidade de cobrança da taxa de manutenção contra o primitivo adquirente. Improcedência preservada. Precedentes.
    APELO DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso I; 5º, incisos XXI e LXXVIII, e 170, incisos II e III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do RISTF. In casu, a parte recorrente não se desonerou de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas e tão somente o seguinte: 
    “Desta forma, na questão em debate a Repercussão Geral é incontroversa, eis que reconhecida a admissibilidade do Recurso Extraordinário 695.911 que trata sobre a mesma problemática veiculada no presente recurso, o que afetará as inúmeras associações constituídas com o mesmo objetivo de prestar serviços aos moradores de loteamentos fechados, sobretudo em áreas assim planejadas, como o caso dos grandes residenciais do entorno da Região de Alphaville, no Município de Barueri e Santana de Parnaíba. Estão presentes os requisitos legais. A relevância da matéria é evidente, sendo pertinente a análise pelo Supremo Tribunal Federal a fim de estabelecer a premissa do julgamento da RE 655.911 aos demais julgados que, da mesma forma, infrinjam o direito constitucional e a segurança jurídica das ações em curso.” (Fl. 13, v. 40) 
    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Questão de Ordem no AI 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento: 
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...) 
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. 
    (...) 
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente